Tribunal: TJES
Processo: 5011135-14.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011135-14.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTAÇÃO PEDRO NOLASCO

RECORRIDO: SILVANA PORTO DO NASCIMENTO DE SOUZA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011135-14.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ESTAÇÃO PEDRO NOLASCO (VALE S/A)

RECORRIDO: SILVANA PORTO DO NASCIMENTO DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE:

ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PASSAGEM NO CARTAO DE CREDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega, em síntese, que tentou adquirir passagens de trem no site da VALE, por diversas vezes e por meio de cartões de crédito, contudo, não teria obtido êxito por suposto erro no referido site. Ainda assim, afirma que constaram cobranças indevidas em suas faturas, embora tivesse entendido que não tinha concluído as compras. Requereu, liminarmente, a suspensão de todas as cobranças referentes ao valor das passagens por meio dos cartões de crédito de nº final 4234 e 3837, o que foi deferido pelo h. Juízo de piso, em ID. 24156062. Por fim, requereu o cancelamento de todas as cobranças advindas das compras das passagens, a restituição do valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) a título de danos materiais, bem o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, senão vejamos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
Confirmar
parcialmente a liminar de ID 24156062, para que somente seja realizada a devolução das compras de 8 (oito) passagens ao todo, adquiridas nos cartões de nº final 4234 e 5236.

b)
Condenar
o réu ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais a autora, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais (ID 8471908), a parte recorrente alegou que já havia efetivado o estorno referente às compras realizadas com os cartões de crédito de nº final 4234 e 5236, antes de tomar ciência do ajuizamento da ação, bem como que a requerente teria agido de forma negligente ao autorizar a mesma compra de passagens, por cartão de crédito, por diversas vezes seguidas.

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC), em decorrência da cobrança indevida. Restou demonstrado nos autos
a cobrança das passagens nas faturas de cartão de crédito
de nº final 4234 e de nº final 5236
(ID
24069548 e ID 24069550, respectivamente
) e a mensagem de erro da compra no site da parte requerida, conforme ID

8471568.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, com fulcro no
ENUNCIADOS Nº 11
– A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA,
nos exatos termos:

No presente caso, verifica-se pelas faturas do cartão de crédito de nº final 4234 (ID 24069548), foram realizadas 06 (seis) compras de passagem, parceladas em 2 (duas) vezes. Ademais, outras 02 (duas) compras foram realizadas no cartão de crédito de nº final 5236 (ID 24069550). Quanto a essas compras, a ré alega que já foram devidamente estornados os valores no dia 17/05/2023, anexando os comprovantes ao ID 30242933. Não obstante, a requerida impugna as supostas compras realizadas no cartão de crédito de nº final 3837, eis que o ID 24069548 (páginas 3 e 4), somente consta o resumo total da fatura, seu boleto e o comprovante de pagamento do mesmo. Situação que lhe dou razão, visto que, ao contrário dos demais cartões, a autora deixou de juntar o extrato e comprovantes da compra, desincumbindo-se de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito quanto a tais supostas passagens. Por isso, confirmo em parte a liminar de ID 24156062, pois somente entendo devida a devolução das compras dos cartões de nº final 4234 e 5236. No mais, a quantidade de parcelas deve ser sopesada conforme comprovantes juntados, nesse caso, ao todo, seriam 8 passagens Quanto aos danos morais, entendo que devem ser reconhecidos, visto que restou demonstrado, inclusive, pela própria ré em defesa, que houve uma falha no seu site, que gerou toda essa situação a consumidora. Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de produtos ou serviços possui responsabilidade objetiva, ou seja,
deve responder por prejuízos causados a terceiros independentemente da existência de culpa
. Evidenciada a ocorrência do dano moral, o arbitramento do valor da indenização deve levar em conta o caso concreto, fixando-se em consonância com os critérios da razoabilidade e ponderação, assegurando-se justa reparação A indenização por dano moral não tem um valor matemático predeterminado, mas se traduz numa compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, sendo, por isso, um mecanismo que visa minorar o sofrimento da vítima. Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente (STJ, REsp n° 631650/RO) Assim, o arbitramento não deve se prestar ao enriquecimento sem causa, mas considerar o aspecto inibitório da condenação enfocada, em relação ao autor do ilícito, a fim de que invistam no aprimoramento de seus procedimentos, sem olvidar, de outra parte, do caráter compensatório da reparação. Nesse passo, fiel ao princípio da razoabilidade, considerando a repercussão e a gravidade do dano,
fixo o dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
”.

Sendo assim, entendo cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo para a prestadora de serviços.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)